Tribunal: STF
Processo: HC 255689
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenado a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de lavagem de capitais. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Recurso em que se sustenta “a ilegalidade na aplicação da causa de aumento de pena prevista no § 4º do art. 1º da Lei nº 9.613/98”.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Não se verifica qualquer ilegalidade no acórdão impugnado ao considerar indevido o ajuizamento de duas demandas com o claro intuito de rediscutir, no âmbito do STJ, decisões já proferidas no processo-crime (RHC 254843, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 23/4/2025). 



    4. Todas as questões suscitadas foram devidamente apreciadas pelas instâncias ordinárias, com base na análise minuciosa das provas constantes nos autos, circunstâncias fáticas insuscetíveis de revisão na via estreita e suficientes para justificar a manutenção da pena privativa de liberdade.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.